Tribunal: TJSP
Processo: 2109868-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviço. Transporte de mercadorias. Inconformismo do autor contra decisão que, em despacho saneador, determinou a realização de prova pericial para fins de comprovação do prévio pagamento, pelo autor, de vale-pedágio. Alegação de desnecessidade da prova. Descabimento. Pleito desacolhido. Como o destinatário da prova é o Juiz, só ele pode saber

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Prestação de serviço. Transporte de mercadorias. Inconformismo do autor contra decisão que, em despacho saneador, determinou a realização de prova pericial para fins de comprovação do prévio pagamento, pelo autor, de vale-pedágio. Alegação de desnecessidade da prova. Descabimento. Pleito desacolhido. Como o destinatário da prova é o Juiz, só ele pode saber do que está ou não convencido e qual prova é necessária para o seu livre convencimento. Inteligência do art. 370 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.